Tribunal: STF
Processo: HC 251438
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rivan Ribeiro da Silva em favor de Klayvison Wann do Nascimento Ribeiro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, nos autos do HC 973.020/PE. (eDOC 10)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, foi preso em flagrante em 8.11.2024, pela prática do crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 90 dias, sem que tenha sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da ordem.(eDOC 20)



    O ato coator transitou em julgado em 16.1.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 8/11/24 em razão do suposto cometimento do crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. (eDOC 15). 



    Ou seja, o paciente está preso há mais de 90 dias, sem a conclusão de inquérito policial e sem o oferecimento da denúncia.



    O excesso de prazo para a conclusão do inquérito e posterior oferecimento de denúncia, por óbvio deve ser fundamentados com outros elementos do caso concreto, como, complexidade dos fatos, pluralidade dos envolvidos, o que não é o caso dos autos. 



    Os documentos juntados neste writ demonstram que “apenas um crime ensejou a prisão do Paciente (art. 311, §2º, III, do Código Penal), e não há relato do envolvimento de coautores ou partícipes. Nem mesmo os registros criminais apontados contra Klayvison Wann do Nascimento Ribeiro (fl. 37) indicam a existência de prisão decretada nesses outros feitos em seu desfavor. No único processo em que proferida sentença (0001538-58.2017.8.17.1590), o Paciente fora absolvido.” (eDOC 20)



    Ressalto que, nos casos a envolver alegação de excesso de prazo, o STF tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de roubo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 4. Excesso de prazo da custódia cautelar. Paciente preso preventivamente há mais de dois anos. Constrangimento ilegal configurado. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade. 5. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 6. Ordem concedida, de ofício, para que o paciente seja posto em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”. (HC 129.668/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.10.2016)



    “HABEAS CORPUS . PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.1. Instrução encerrada. Demora na prolação da sentença. Constrangimento ilegal configurado.2. Prisão cautelar amparada, principalmente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente praticados, carente motivação idônea para a constrição da liberdade. Precedentes.3. Habeas corpus prejudicado quanto ao Paciente Luis Carlos Pedrosa Faustino. Ordem concedida e pedido de extensão da defesa do corréu Fábio Augusto de Almeida deferido”. (HC 130.193/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJE 20.4.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de determinar que o juízo de origem promova a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, com a aplicação de medidas cautelares que entender cabíveis na espécie.



    Informe-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente